Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO N.: 0713459-92.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: FABIO VIEIRA RIBEIRO APELADO(A): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF D E S P A C H O Cediço que o princípio da cooperação é desdobramento da boa-fé e da lealdade processual. Exige-se que os sujeitos processuais colaborem para que o processo evolua adequadamente. Desse modo, em prestígio aos princípios informativos da economia e celeridade processual, além da efetividade da prestação jurisdicional e do disposto nos arts. 6o, 9o e 10 do CPC, intime-se as partes para que se manifestem sobre eventual interesse da Caixa Econômica Federal, na qualidade de patrocinadora e responsável pela homologação da remuneração dos conselheiros da Funcef. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora